Tribunal: CARF
Processo: 19515.723074/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723074/2013-79
RESOLUÇÃO
3302-003.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a cobrança das Contribuições
para o PIS/Pasep e da COFINS, relativas ao período de apuração de dezembro de 2009, em
decorrência da suposta omissão de receitas não oferecidas à tributação, no montante de R$
1.391.564,94, oriundo do reconhecimento contábil de crédito de precatório.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723074/2013-79
2
Segundo a fiscalização, a contribuinte teria deixado de oferecer à tributação
referido montante, registrado como “outras receitas” na DIPJ, mas não incluído no DACON, já que,
por configurar receita tributável, deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese:
(i)
a nulidade do Auto de Infração, em razão de suposta ausência de
fundamentação legal adequada e cerceamento do direito de defesa, diante
da alegada falta de correlação entre os fatos descritos e os dispositivos
legais indicados pela fiscalização;
(ii)
a inexistência de fato gerador das contribuições, sob o argumento de que os
valores decorrentes do precatório não configurariam receita tributável;
(iii)
que os valores que compõem o precatório seriam, majoritariamente,
relativos a juros moratórios e correção monetária;
(iv)
que os juros moratórios, por se qualificarem como receitas financeiras,
estariam sujeitos à alíquota zero do PIS e da COFINS;
(v)
que a correção monetária não representaria ingresso novo de riqueza, mas
mera recomposição do valor da moeda, não podendo ser considerada
receita tributável;
(vi)
que a tributação somente seria cabível por ocasião da cessão onerosa do
direito creditório, momento em que teria ocorrido o efetivo ingresso de
recursos financeiros;
(vii)
a ocorrência de bis in idem, caso mantida a exigência, tendo em vista o
recolhimento das contribuições sobre a cessão do crédito;
(viii)
a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício;
(ix)
subsidiariamente, a realização de diligência para comprovação dos fatos
alegados.
A 7a Turma da DRJ/POA, por meio do acórdão no 10-68.121, rejeitou a preliminar de
nulidade suscitada pela contribuinte e, no mérito, julgou a impugnação parcialmente procedente,
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723074/2013-79
3
PRECATÓRIO. FATO GERADOR.
A pessoa jurídica que obtenha o reconhecimento, em seu favor, de créditos
contra a União, mediante sentença judicial transitada em julgado, deve escriturá-
los conforme o regime de competência. Esses créditos constituem hipótese de
incidência dos tributos federais sobre a receita ou o lucro no momento da
disponibilidade jurídica dos valores estabelecidos na sentença judicial, devendo
ser considerados ganhos, para efeito de tributação, no período de apuração
correspondente de cada um dos tributos de que sejam fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível
ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora. A
realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
ALÍQUOTA ZERO.
Salvo a hipótese de juros sobre o capital próprio, foram reduzidas a zero, a partir
de 1o de abril de 2005, as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não
cumulativa das referidas contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
ALÍQUOTA ZERO.
Salvo a hipótese de juros sobre o capital próprio, foram reduzidas a zero, a partir
de 1o de abril de 2005, as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não
cumulativa das referidas contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723074/2013-79
4
Em síntese, a decisão consignou que os juros moratórios possuem natureza de
receita financeira, sujeita à alíquota zero das contribuições, razão pela qual foi afastada a
tributação sobre essa parcela. Quanto as demais parcelas do precatório, notadamente aquelas
não caracterizadas como receitas financeiras, deveriam ser reconhecidas como receitas no
momento da disponibilidade jurídica, sujeitando-se, em regra, à incidência do PIS e da COFINS.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, reiterando,
basicamente, os mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não se encontra devidamente instruído
para julgamento imediato.
Sustenta a Recorrente que o crédito reconhecido por meio de precatório tem
origem em ação judicial ajuizada em razão do atraso no pagamento, pelo METRÔ/RJ, de valores
devidos por serviços anteriormente prestados, os quais já haviam sido quitados quanto ao
principal, tendo a demanda se limitado à cobrança de encargos decorrentes do inadimplemento
contratual.
Alega, nesse sentido, que os valores que compõem o referido crédito decorrem
exclusivamente de correção monetária e juros, possuindo natureza indenizatória, razão pela qual
não se enquadrariam no conceito de receita tributável para fins de incidência das contribuições ao
PIS e à Cofins.
A DRJ, por sua vez, concluiu que, à exceção da parcela relativa aos juros de mora,
não havia elementos suficientes para a adequada caracterização das demais verbas como receitas
financeiras, razão pela qual manteve a incidência das contribuições. Destacou, ainda, que as
cópias apresentadas pela Recorrente seriam de “péssima qualidade”, o que impediria a
identificação precisa da natureza dos valores envolvidos.
Compulsando os documentos juntados pela Recorrente, verifica-se que a decisão
judicial que deu origem ao precatório indica, ao menos em tese, a natureza e o montante dos
valores ali reconhecidos. Contudo, diante da qualidade das cópias apresentadas, não é possível
aferir tais elementos com o grau de segurança necessário. Vejamos:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723074/2013-79
5

Nesse contexto, subsiste dúvida relevante quanto à efetiva natureza dos valores
que deram origem à autuação, o que inviabiliza, neste momento, o adequado exame do mérito da
controvérsia.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
intime-se a Recorrente a apresentar cópia integral e legível do processo
judicial que deu origem ao precatório, fixando-se prazo razoável para
cumprimento. Em caso de eventual demora na obtenção dos autos, deverá
ser deferida a prorrogação do prazo, desde que comprovada pela
Recorrente a apresentação de requerimento dirigido ao juízo competente;
(ii)
elabore relatório conclusivo acerca da composição dos valores que integram
o precatório, especialmente quanto à distinção entre eventual principal,
correção monetária, juros e outras rubricas;
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723074/2013-79
6
(i)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias;
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1054
DF CARF MF
Original